Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-21.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012966-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIMAR DOS SANTOS SARAIVA - CPF: 013.228.371-98 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DO SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA (BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTO PESSOAL, RESUMO DE EMPRÉSTIMO, EXTRATOS BANCÁRIOS). SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS/MT. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação digital de cartão de crédito e empréstimo é válida quando comprovada por meio de biometria facial, documentos pessoais, telas sistêmicas e demais registros eletrônicos.

2.

Nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais/MT, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos são aptas a comprovar a existência de relação contratual.

3.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de débito regularmente demonstrado constitui exercício regular de direito do credor e não enseja indenização por danos morais.

4.

3. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTIMAR DOS SANTOS SARAIVA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025